Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO. DOLO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA COMPROVADO. NULIDADE. BOA FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO.
1. O dolo essencial torna o negócio jurídico anulável, nos termos do art. 145 do Código Civil. O dolo capaz de invalidar o negócio jurídico é que se reveste de gravidade, pois o agente não se limita a valorizar o seu produto ou serviço, mas desenvolve argumentações, dissimula, vale-se de informações não verdadeiras e às vezes de sutilezas para surpreender o desprecavido.
2. O encaminhamento e assinatura de aditivo contratual com conteúdo diverso do que foi acordado em tratativas negociais prévias caracteriza vício do consentimento, em razão da divergência entre realidade e expetativa do contratante.
3. O ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório das partes, não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.
4. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Art. 85 do Código de Processo Civil. Os honorários devem ser fixados entre dez (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
6. Apelação da ré desprovida.
7. Apelação da autora provida.